Tribunal: TJDFT
Processo: 0700943-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0700943-38.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO CARIBE AGRAVADO: LAIO DA SILVA CIPRIANO, PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E S P A C H O Intime-se o agravante para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da devolução, sem cumprimento, do mandado de intimação do agravado LAIO DA SILVA CIPRIANO, porquanto não reside no endereço constante dos autos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator